Tribunal: TJDFT
Processo: 0735631-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. ILEGITIMIDADE ATIVA DO ADQUIRENTE. INEXISTÊNCIA DE SUB-ROGAÇÃO EM DIREITOS INDENIZATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para reconhecer a ilegitimidade ativa do adquirente de imóvel em pleito indenizatório por desapropriação indireta, afastando a alegação de sub-rogação em direitos creditícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado apresenta omissão ou contradição ao aplicar, simultaneamente, a tese do Tema 1.004 do STJ e a decisão do STF na ADPF 949/DF; e (ii) analisar se houve omissão quanto à existência de cessão válida dos direitos indenizatórios e à observância do ato jurídico perfeito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem cognição restrita às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão recorrida.
4. Não há contradição na aplicação simultânea do Tema 1.004 do STJ e da decisão proferida na ADPF 949/DF, pois ambos tratam de aspectos distintos e complementares do caso: a ilegitimidade ativa do adquirente e a submissão da NOVACAP ao regime de precatórios.
5. A ausência de menção expressa ao art. 6o da LINDB não configura omissão, pois a decisão embargada enfrentou a questão da cessão de direitos indenizatórios sob a ótica do ato jurídico perfeito e da validade do contrato, concluindo pela inexistência de transmissão válida dos direitos indenizatórios, conforme exigências do art. 288 do Código Civil.
6. O Tema 1.004 do STJ foi corretamente aplicado, pois o caso concreto envolve aquisição de imóvel já submetido a restrição administrativa, o que afasta a presunção de direito indenizatório do adquirente.
7. A pretensão da embargante visa à modificação do julgado e não à correção de vícios de fundamentação, extrapolando os limites dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e não se destinam à rediscussão do mérito da decisão recorrida.
2. A aplicação concomitante do Tema 1.004 do STJ e da decisão na ADPF 949/DF não configura contradição, pois tratam de aspectos distintos do caso concreto.
3. A ausência de menção expressa a dispositivos legais não implica omissão quando a fundamentação da decisão adota razões suficientes para decidir a controvérsia.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 489, § 1o, e 1.022; CC, art. 288; LINDB, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.004 (REsp 1.750.624/SC); STF, ADPF 949/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Pleno, j. 04.09.2023; TJDFT, Acórdão 1857306, 07394572620238070000, Rel. Des. Fernando Antonio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, j. 02.05.2024.